Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA PARCIALIDADE DO JUIZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera alegação de que a condenação teria sido resultado da parcialidade do julgador, sem qualquer respaldo nos autos, não pode ser erigida a causa da nulidade pretendida. Preliminar rejeitada.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório, como na espécie.
3. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido no mérito.